Tribunal: TJDFT
Processo: 0760330-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – INDENIZAÇÃO MATERIAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – SUPERVALORIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. As alegações relativas à composição societária só foram apresentadas no recurso inominado. Portanto, trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão e não merece conhecimento. Recurso do réu não conhecido, neste ponto.
2. Em sede de recurso inominado, o réu recorrente argui preliminar de ilegitimidade ativa do autor no que concerne ao pedido de reparação material concernente às despesas que, embora relacionadas aos fatos objeto dos presentes autos, foram suportadas pela pessoa jurídica estranha à lide, Auto Zema. Não assiste razão ao recorrente. Isso porque, conforme esclarecido na petição de ID Num. 58295243 - Pág. 2, o motivo para a compra das peças ter se dado em nome da pessoa jurídica foi unicamente econômico (obtenção de menor preço), sendo que o objeto da compra se destinou à reparação do dano sofrido pelo requerente em decorrência do acidente de trânsito causado pelo réu, que, em razão do previsto nos artigos 186 e 927, é obrigada à reparação. Portanto, o autor detém legitimidade para exigir a correspondente indenização em desfavor do causador da ofensa, ainda que as despesas dela derivadas tenham sido assumidas por terceiro em seu favor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
3. Trata-se de ação de reparação material e moral em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 27/07/2023 em que o autor afirmou que o réu colidiu seu carro com a traseira do veículo do autor, M. Benz/C200, 2018/2019. Afirma que realizou três orçamentos de conserto, sendo o de menor valor (R$ 13.058,21) aquele da Auto Zema, oficina de propriedade do próprio autor. Diz também que réu efetuou o pagamento de R$ 3.300,00 e se recusou a pagar o restante, motivo pelo qual pede o ressarcimento do valor remanescente (R$ 9.758,21), bem como reparação por danos morais.
4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de R$ 8.470,00, valor que corresponde à quantia efetivamente despendida pelo autor para a compra das peças necessárias ao conserto do veículo, conforme recibo de ID Num. 58295236 - Pág. 1 e nota fiscal de ID Num. 58295237 - Pág. 1, onde consta, inclusive desconto de R$ 996,24 no valor do friso.
5. O inconformismo recursal reside na suposta super valoração dos danos materiais. Contudo, quanto à adoção dos valores das peças do conserto apresentados pelo autor, esse colegiado já se deparou com situação semelhante, ocasião em que afirmou que o tempo de uso de um veículo, quando não presente condições que demonstrem um zelo maior com o bem, podem afastar o pagamento dos danos pelo valor do orçamento apresentado pela oficina autorizada pela montadora. Nesse sentido o seguinte precedente: Acórdão no 919477, 07048392220148070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/02/2016, Publicado no DJE: 17/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. No caso, o veículo do autor contava com 4 anos de uso quando do acidente, o que lhe autorizaria a pleitear a utilização de peças originais, o que, à evidência não estará assegurado caso se utilizassem as peças sugeridas pelo réu (ID Num. 58295238 - Pág. 5) cujo valor médio gira em torno da metade e cuja procedência não se pode precisar.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.